Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETRO INICIAL DE CÁLCULO. ART. 85, §3o, CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material - art. 1.022 do CPC.
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. 2.1. No caso e quanto aos embargos de declaração interpostos pelo autor, nenhuma negativa de prestação jurisdicional se pode extrair: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, bem definido o não cabimento de rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado pelas partes em razão da ausência de previsão contratual e de amparo legal.
4. Não se pode confundir omissão ou outro vício em julgado com discordância da parte a respeito de conclusão adotada em julgamento. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. É preciso diferenciar a hipótese em que o julgado embargado realmente padece de algum vício daquela situação em que não existe qualquer mácula na decisão e mesmo assim a parte inconformada com o resultado julgamento busca, sob o falso pretexto de prequestionar a matéria, discutir novamente a causa, questionando os termos do anterior pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível.
5. “3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019). 5.1. Verificado erro material na fundamentação do arbitramento dos honorários sucumbenciais (parâmetro inicial de cálculo que deveria ter sido o que definido no §3o do art. 85 do CPC, já que a Fazenda Pública é parte na demanda, e não o que definido no §2o do art. 85 do CPC), correção que se leva a efeito nesta sede. No entanto, mantida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos termos do art. 85, §3o e §8o do CPC em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e consideradas as peculiaridades do caso em exame.
7. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de declaração de VALTERVAM SEBASTIÃO ROCHA ARAÚJO rejeitada, recurso conhecido e não provido. Embargos de Declaração da TERRACAP conhecidos e parcialmente providos.